Tribunal: TJPA
Processo: 0828833-32.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0828833-32.2022.8.14.0301

APELANTE: TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0828833-32.2022.8.14.0301

SENTENCIANTE: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E TUTELAS COLETIVAS DA COMARCA DE BELÉM

SENTENCIADO: TIBÚRCIO BARROS DO NASCIMENTO

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VALORAÇÃO LEGAL DO BEM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença proferida em ação popular ajuizada por cidadão contra o Município de Belém, na qual se alegou omissão administrativa quanto à proteção do bem público cultural representado pelo Largo do Chafariz do Bispo, localizado no centro histórico da cidade. Sustentou-se que a área, de relevante valor histórico, estaria sendo ocupada irregularmente por particulares, com anuência tácita do Poder Público, e que a omissão municipal violaria o dever constitucional de proteção ao patrimônio histórico. O pedido consistiu na condenação do Município à desocupação do local, restauração da praça e devolução do bem à coletividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a área denominada Largo do Chafariz do Bispo ostenta formalmente a condição de bem público protegido por seu valor histórico-cultural; (ii) estabelecer se houve omissão administrativa do Município de Belém ensejadora de lesão ao patrimônio público, a justificar a procedência da ação popular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração de ato lesivo ao patrimônio cultural exige a comprovação de que o bem está legalmente reconhecido como de valor histórico, por meio de tombamento ou outro instrumento formal de proteção.

4.

A mera referência a fontes acadêmicas e imagens antigas não supre a exigência legal de comprovação do valor cultural do bem para fins de tutela pela via da ação popular.

5.

Inexistente ato administrativo específico ou omissão relevante imputável à municipalidade, não se caracteriza a hipótese de lesão ao patrimônio público nos moldes exigidos pelos artigos 1º da Lei nº 4.717/65 e 5º, LXXIII, da CF/1988.

6.

A atuação administrativa regular da SEURB, responsável por fiscalizar construções irregulares na região, afasta a alegação de inércia do Poder Público.

7.

A ação popular não pode ser utilizada com base em presunções ou em causa de pedir genérica, sendo imprescindível a demonstração do ato lesivo concreto e do nexo entre a conduta estatal e o dano alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A proteção judicial ao patrimônio histórico-cultural por meio da ação popular exige a comprovação de que o bem possui reconhecimento legal formal como tal.

2.

Não configurada a omissão administrativa relevante, nem demonstrado ato lesivo concreto ao patrimônio público, é de rigor a improcedência da ação popular.

3.

A causa de pedir da ação popular deve estar suficientemente individualizada, sendo inadmissível sua fundamentação genérica ou baseada exclusivamente em elementos presuntivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIII; Lei nº 4.717/65, arts. 1º e 19; CPC/2015, arts. 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10372170041159001, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 30.04.2020, publ. 30.06.2020.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e, no mérito,
CONFIRMAR
a sentença que julgou improcedente os pedidos da Ação Popular, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária, nos termos do artigo 19 da Lei nº 4.717/65, dos autos da ação popular ajuizada por TIBÚRCIO BARROS DO NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, na qual se alegou a existência de omissão administrativa quanto à proteção do patrimônio público cultural representado pelo antigo Largo do Chafariz do Bispo — também referido como Largo dos Poços, Praça do Bispo ou Poço do Bispo — situado na Travessa Piedade, no centro histórico da cidade de Belém.

O autor sustentou que o local constituía logradouro público de relevante valor histórico-cultural, associado à memória do abastecimento de água potável na cidade durante o século XIX, tendo sido gradualmente apropriado por particulares com anuência tácita do Município.

Afirmou que no local foram edificadas garagens e construções privadas, além de se verificarem placas de imobiliárias anunciando a venda dos imóveis erigidos sobre o bem público. Destacou que a omissão do ente municipal em promover a proteção e eventual reintegração da área ao uso comum do povo configuraria lesão ao patrimônio histórico e cultural, em afronta ao artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal e ao artigo 1º da Lei nº 4.717/65.

Requereu a citação do Município e dos ocupantes, a produção de provas e, ao final, a condenação do réu à desocupação da área, promovendo-se a restauração da praça pública e a devolução do bem à coletividade.

O Município de Belém apresentou contestação (ID 24101219), alegando inicialmente a inépcia da petição inicial, por ausência de fundamentos jurídicos expressos, incompreensão da narrativa dos fatos e falta de demonstração de diligência prévia junto aos órgãos municipais.

Sustentou, ainda, que a existência do chafariz no século XIX, por si só, não atribuiria à área o caráter de bem protegido atualmente. Alegou que a Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB) atua regularmente na região para coibir construções irregulares e resguardar o patrimônio público, não havendo, portanto, omissão administrativa. Requereu, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia, ou, alternativamente, a improcedência do pedido.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Em consonância com as razões assinaladas, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Ciência às partes e ao Ministério Público. Ainda que não subsistam recursos das partes, a Secretaria Judicial deverá observar a regra do art. 19 da Lei nº 4.717/65, remetendo o processo à revisão da Segunda Instância. Publicar. Registrar.”

Consta nos autos certidão informando que não houve interposição de recurso pelas partes (ID 24101219).

Acresça-se que consta a certidão de ID 27350899, atestando a ausência de manifestação do Ministério Público do Estado do Pará quanto ao despacho ou decisão constante do ID 25973424.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida nos autos de ação popular ajuizada por TIBÚRCIO BARROS DO NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, cujo objeto é a suposta lesão ao patrimônio público cultural decorrente da alegada ocupação privada irregular sobre área conhecida historicamente como Largo do Chafariz do Bispo, também denominado Largo dos Poços ou Praça do Bispo, localizado na Travessa Piedade, centro histórico da cidade.

Conforme consignado nos autos, a pretensão autoral se funda na alegada omissão da administração municipal em preservar e restaurar o referido logradouro, que, segundo o autor, deteria expressiva relevância histórica e cultural, tendo abrigado, durante o século XIX, equipamento de abastecimento de água à população.

Defende o autor que, por se tratar de bem público de uso comum do povo, o Município teria o dever jurídico de impedir sua apropriação privada e, ademais, restaurar-lhe sua condição original.

Em sede de contestação, o MUNICÍPIO DE BELÉM (ID 24101219) arguiu, em preliminar, a inépcia da petição inicial, apontando a fragilidade narrativa e ausência de amparo legal mínimo que justificasse a demanda.

Alegou que o autor não demonstrou qualquer diligência prévia junto aos órgãos públicos competentes para apurar a real situação jurídica da área ou eventual registro dominial dos imóveis supostamente invasores. Acrescentou que não há, nos autos, prova de tombamento ou qualquer outro reconhecimento formal do espaço como patrimônio histórico, tampouco qualquer registro ou declaração que lhe conferisse proteção legal especial.

No mérito, defendeu a inexistência de ato administrativo lesivo ao patrimônio público, destacando que a SEURB, órgão municipal competente, atua regularmente na região, promovendo fiscalização e remoção de construções irregulares.

Sustentou que a alegação de omissão do Município não se sustenta frente à documentação apresentada, a qual demonstra a ação contínua da municipalidade na salvaguarda da ordem urbanística local.

A sentença de primeiro grau, com propriedade, acolheu os fundamentos apresentados pela defesa e julgou improcedente o pedido (ID 24101242), fundamentando que a ação popular visa coibir atos lesivos ao patrimônio público, o que pressupõe a demonstração inequívoca de que o bem ostenta tal condição.

No caso concreto, não se logrou comprovar que o local mencionado (Largo do Chafariz do Bispo) esteja formalmente reconhecido como bem de valor histórico ou cultural protegido por registro ou tombamento.

Conforme destacado pelo juízo sentenciante, a documentação apresentada pelo autor, composta majoritariamente por referências a trabalhos acadêmicos e imagens antigas, não é suficiente para comprovar, nos moldes legais, a relevância cultural do bem nem tampouco a existência de ato omissivo ou comissivo da Administração que tenha resultado em lesão concreta ao patrimônio público, nos termos do artigo 1º da Lei nº 4.717/65 e do artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal.

Ademais, observa-se que o autor não individualizou qualquer ato específico da Administração a ser anulado, tampouco comprovou o vínculo entre os particulares que eventualmente ocupam o espaço e qualquer autorização, concessão ou permissivo da municipalidade.

Ausente o nexo de causalidade entre conduta administrativa e dano alegado, resta afastada a pretensão sancionatória ou mandamental perseguida na exordial.

Não se pode olvidar que, embora a motivação do autor resida na preservação do interesse público, a atuação do Judiciário exige elementos concretos de lesividade, sob pena de banalização da ação popular como instrumento de controle da Administração Pública.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. INTERESSE DE AGIR. ATO LESIVO. MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. O interesse de agir consiste na utilidade e necessidade do provimento judicial, que não se confunde com a inexistência de ato lesivo, objeto da ação popular. Ausente ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, deve ser julgada improcedente a ação popular. Em reexame, reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Recurso de apelação prejudicado. (TJ-MG - AC: 10372170041159001 MG, Relator.: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 30/04/2020, Data de Publicação: 30/06/2020)

Tal como delineado pelo juízo
a quo
, a causa de pedir revelou-se insuficiente para sustentar a procedência da pretensão autoral, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, em sede de reexame necessário, decido pela manutenção integral da sentença de origem.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025